Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714349-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KLEITON PASSOS DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 51181427, que conheceu da apelação interposta pela Defensoria Pública e deu provimento ao recurso, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. RATIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 1.024, § 5o, CPC. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSENTE. IAC No 14, STJ. TEMA No 1.234, STF. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM PROTOCOLO DO SUS. TEMA No 106, STJ. REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ENTE MANTENEDOR. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.002, STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDAE. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É possível o conhecimento do recurso interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, independentemente de ratificação, se estes, embora providos, não alterarem a conclusão do julgamento anterior quanto ao objeto do recurso. Art. 1.024, § 5o do Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, decidiu que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar". (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.) 2.1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de tutela provisória no julgamento do Tema 1.234, decidiram que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) 2.2. Afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e a competência da Justiça Federal. Preliminar rejeitada. 3. O Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. 4. Tema no 106 dos Recursos Repetitivos do STJ: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) 5. Comprovado o uso, sem sucesso, de oito medicações disponibilizadas pelo SUS, e o subsequente êxito no tratamento com o medicamento prescrito pelo médico assistente, há que se considerar demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do paciente, ante a ineficácia das medicações incorporadas nos protocolos do SUS. Ademais, demonstrada a incapacidade financeira e o registro do medicamento pela ANVISA, preenchidos todos os requisitos para concessão do fármaco. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença, devendo tais valores serem destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 7. "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 7.1. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1752542, 07143497220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 17/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos opostos pelo Distrito Federal no ID 51866519 alegando a existência de contradição. Argumenta que foi dado provimento ao recurso para fixar honorários em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e que esse também é o valor da causa. Sustenta que a causa não tem conteúdo econômico imediato, de modo que os honorários deveriam ter sido fixados de forma equitativa. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a contradição e fixar os honorários com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões da Defensoria Pública no ID 52159785. Afirma que não há contradição e que não é cabível a fixação com base no valor da causa. Requer o não provimento do recurso. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte embargante não se manifestou conforme certidão de ID 55360016. É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR — Falta de interesse recursal Suscito de ofício preliminar de ausência de interesse recursal. Sobre o tema, assim leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Como relatado, o Distrito Federal requer o provimento do recurso para sanar a contradição alegada e fixar os honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Ocorre que os honorários advocatícios já foram fixados com fundamento em tal dispositivo e a apreciação equitativa resultou no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o que consta do acórdão recorrido (ID 51181427): No presente caso, deve ser aplicada a fixação dos honorários sucumbenciais na forma do § 8o do art. 85 do CPC, porquanto se trata de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso do Distrito Federal e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença recorrida. CONHEÇO do recurso da Defensoria Pública e DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR em parte a sentença, a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, devendo ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF). (Destaquei) Portanto, o provimento requerido já foi atendido, circunstância que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser inadmissível em razão da ausência de interesse recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024 14:43:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador